Tribunal: TJDFT
Processo: 0732928-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732928-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELIDA MOURA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (impetrado) contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0714604-30.2022.8.07.0018, na qual Sua Excelência deferiu a antecipação de tutela, o fazendo pelos seguintes argumentos (ID 136801272 dos autos de origem): “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 14/09/2022 por Helida Moura de Araújo Evangelista contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Diretor de Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (DINAP/CBM-DF). A impetrante afirma que foi casada com o ex-Bombeiro Militar do DF Sérgio Joaquim Marinho Evangelista, o qual faleceu no dia 10/04/2020. Destaca que no mês de agosto do corrente ano a autoridade coatora encaminhou o Ofício n.o 409/2022 - CBMDF/DINAP/SEPEM, dando conta de que o CBM-DF, em cumprimento à sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, irá providenciar o cancelamento do pagamento da pensão por morte que a impetrante vinha recebendo em razão do vínculo matrimonial pretérito, já que o referido órgão jurisdicional havia reconhecido a existência de um vínculo de união estável entre Sérgio Joaquim Marinho Evangelista e Gessilene Barros do Nascimento, no intervalo de tempo que compreende os anos de 2010 e 2020 (posterior à separação de fato dos ex-consortes). Na causa de pedir distante, sustenta que o ato coator é ilegal, porquanto “(...) não houve na sentença de reconhecimento da companheira de seu marido, determinação judicial para a exclusão da impetrante como recebedora da pensão deixada por seu esposo.” (id. n.o 136710022, p. 2). Requer a concessão de medida liminar, “(...) oficiando-se a digna autoridade coatora, para que se abstenha de proceder o cancelamento da cota de pensão militar regularmente recebida pela impetrada, determinando a inclusão de seu nome em folha suplementar de pagamento do mês de setembro de 2022 e meses subsequentes, até decisão final deste magistrado, concedendo-lhe a segurança definitiva” (id. n.o 136710022, p. 8). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Documentos acompanham a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 14/09/2022. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O ponto controvertido da presente ação mandamental consiste em saber se a impetrante pode permanecer na condição de beneficiária da pensão por morte instituída por Sérgio Joaquim Marinho Evangelista (ex-servidor público militar distrital), a despeito da existência de provimento jurisdicional que reconhece a formação de vínculo de união estável entre o ex-esposo da requerente e uma terceira pessoa em intervalo de tempo posterior à separação de fato dos sujeitos da relação matrimonial. De acordo com as alterações promovidas pela Lei n.o 13.954/2019 no texto do Decreto-Lei n.o 667/1969 (que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal): Art. 24-B. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à pensão militar: (...) III - a relação de beneficiários dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, para fins de recebimento da pensão militar, é a mesma estabelecida para os militares das Forças Armadas. Nesse sentido, a Lei n.o 3.765/1960 (que dispõe sobre as pensões militares) estabelece o seguinte: Art. 7o A pensão militar é deferida em processo de habilitação, com base na declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade e nas condições a seguir: I - primeira ordem de prioridade: a) cônjuge ou companheiro designado ou que comprove união estável como entidade familiar; b) (revogada); c) pessoa separada de fato, separada judicialmente ou divorciada do instituidor, ou ex-convivente, desde que perceba pensão alimentícia na forma prevista no § 2o-A deste artigo; d) filhos ou enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; e e) menor sob guarda ou tutela até vinte e um anos de idade ou, se estudante universitário, até vinte e quatro anos de idade ou, se inválido, enquanto durar a invalidez. (...) § 2o A pensão será concedida integralmente aos beneficiários referidos na alínea “a” do inciso I do caput deste artigo, exceto se for constatada a existência de beneficiário que se enquadre no disposto nas alíneas “c”, “d” e “e” do referido inciso. § 2o-A. A quota destinada à pessoa separada de fato, separada judicialmente ou divorciada do instituidor, ou ao ex-convivente, desde que perceba pensão alimentícia, corresponderá à pensão alimentícia judicialmente arbitrada. § 3o Após deduzido o montante de que trata o § 2o-A deste artigo, metade do valor remanescente caberá aos beneficiários referidos na alínea “a” do inciso I do caput deste artigo, hipótese em que a outra metade será dividida, em partes iguais, entre os beneficiários indicados nas alíneas “d” e “e” do referido inciso. Considerando o previsto na legislação de regência, percebe-se que, ao que tudo indica, a demandante faz jus à manutenção do recebimento da pensão por morte. Entretanto, o critério de divisão do valor do benefício previdenciário é diferente do proposto pela impetrante na causa de pedir. A Lei n.o 3.765/60 preconiza que, de agora em diante, o quantum da pensão não será dividido em duas metades a serem partilhadas em favor de Helida Moura de Araújo Evangelista e de Gessilene Barros do Nascimento. Com efeito, a impetrante será agraciada com o montante correspondente ao valor que recebia de Sérgio Joaquim Marinho Evangelista a título de pensão alimentícia (art. 7o, §2o-A), e o valor sobejante será destinado à companheira do falecido e aos filhos deste que sejam menores de 21 anos de idade. A despeito disso, não se pode ignorar que a autoridade coatora comunicou que providenciará a suspensão completa do pagamento da pensão por morte, circunstância essa que induz o Juízo a concluir (sem perder de vista a cognição sumária que orienta as posições do julgador no estágio embrionário de qualquer demanda processual) que o Estado incorre em aparente ilegalidade. Além do mais, como bem consignou a impetrante na causa de pedir, o respeitável Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF não ordenou a suspensão do pagamento da pensão por morte, havendo aquele órgão julgador se debruçado apenas e tão somente em relação a (in)existência da união estável entre Sérgio Joaquim Marinho Evangelista e Gessilene Barros do Nascimento. Sendo assim, pode-se concluir que o pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado pela requerente ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito da demandante possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, dado o risco concreto de a impetrante se deparar com um decréscimo possivelmente injusto da sua renda mensal, circunstância essa que tem o potencial de obstar o atendimento das necessidades vitais básicas da requerente e dos seus filhos. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final do presente writ. Por fim, é necessário sublinhar que o requerimento de tutela provisória em análise mostra-se plenamente reversível (art. 300, §3o, do CPC), pois caso este Juízo, no final do curso da ação mandamental, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará que a Fazenda Pública efetive o cancelamento integral do pagamento do benefício previdenciário. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar pretendida é medida que se impõe. Ante o exposto, CONCEDO a tutela provisória de urgência, para determinar que a autoridade coatora ficará impedida de providenciar o cancelamento definitivo do pagamento da pensão por morte devida à beneficiária Helida Moura de Araújo Evangelista (ex-esposa do falecido Bombeiro Militar Sérgio Joaquim Marinho Evangelista), devendo o fornecimento do referido benefício se dar conforme as prescrições do art. 7o, §2o-A, da Lei n.o 3.765/60. Intime-se a autoridade coatora para ciência e cumprimento do presente decisum no prazo de 10 dias úteis, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos da presente ação mandamental. Na sequência, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP-DFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” O impetrado, DISTRITO FEDERAL, inconformado, recorre. Defende que, “restou demonstrado, mediante processo judicial, que a senhora GESSILENE BARROS DO NASCIMENTO convivia em união estável com o ex-3° Sargento BM (reformado) SÉRGIO JOAQUIM MARINHO EVANGELISTA e que a impetrante não recebia pensão alimentícia do de cujus sucessione agitur.” Destaca que “salta aos olhos o fato de que a impetrante, já divorciada há vários anos do ex-bombeiro militar venha em juízo solicitar liminar para apropriar-se da pensão destinada à verdadeira e atual cônjuge do servidor falecido, bem como de suas filhas, silenciando sobre o fato – obviamente sabido por ela – de que não percebia pensão alimentícia do instituidor da pensão.” Diante destes argumentos, requer seja atribuído efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão a quo. No mérito pede o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada. Preparo dispensado em face de isenção legal de que goza o recorrente. Brevemente relatado. Decido. Passo à análise do requerimento de concessão do efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De uma leitura superficial, a inerente a ser realizada nesta prelibação sumária, constata-se que a pensão por morte já vinha sendo paga a agravada desde 2020, quando do falecimento de seu ex-marido. A propósito, a Lei n.o 3.765/1960, que dispõe sobre as pensões militares, estabelece o seguinte: “Art. 7o A pensão militar é deferida em processo de habilitação, com base na declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade e nas condições a seguir: I - primeira ordem de prioridade: a) cônjuge ou companheiro designado ou que comprove união estável como entidade familiar; b) (revogada); c) pessoa separada de fato, separada judicialmente ou divorciada do instituidor, ou ex-convivente, desde que perceba pensão alimentícia na forma prevista no § 2o-A deste artigo; d) filhos ou enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; e e) menor sob guarda ou tutela até vinte e um anos de idade ou, se estudante universitário, até vinte e quatro anos de idade ou, se inválido, enquanto durar a invalidez. (...) § 2o A pensão será concedida integralmente aos beneficiários referidos na alínea “a” do inciso I do caput deste artigo, exceto se for constatada a existência de beneficiário que se enquadre no disposto nas alíneas “c”, “d” e “e” do referido inciso. § 2o-A. A quota destinada à pessoa separada de fato, separada judicialmente ou divorciada do instituidor, ou ao ex-convivente, desde que perceba pensão alimentícia, corresponderá à pensão alimentícia judicialmente arbitrada. § 3o Após deduzido o montante de que trata o § 2o-A deste artigo, metade do valor remanescente caberá aos beneficiários referidos na alínea “a” do inciso I do caput deste artigo, hipótese em que a outra metade será dividida, em partes iguais, entre os beneficiários indicados nas alíneas “d” e “e” do referido inciso.” (Destacou-se) No contexto, a par do provimento jurisdicional que reconheceu a formação de vínculo de união estável entre o ex-esposo da agravada e uma terceira pessoa, em intervalo de tempo posterior à separação de fato dos sujeitos da relação matrimonial, o agravante/impetrado comunicou a exclusão da pensão por morte, a partir do mês de outubro de 2022. Isso é o que se colhe do documento de ID 136710028 dos autos de origem. De outro lado, deflui-se que, muito embora o recorrente alegue que a agravada não seria beneficiária de pensão alimentícia, e que teria se omitido quanto isso, denota-se da comunicação de exclusão da pensão que não fora esta a razão invocada, mas sim, o fato de que fora reconhecida a união estável com outra pessoa. Não se pode olvidar que a agravada recebe a pensão por morte, na condição de ex-esposa do militar, desde 2020. Com efeito, sem nenhum juízo de valor quanto a questão de fundo, pois defeso fazê-lo nesta prelibação sumária, mas, na hipótese em exame, evidente a necessidade de se colher prévio contraditório, sobretudo para verificar a assertiva do recorrente de a agravada não era beneficiária de pensão alimentícia quando da instituição da pensão por morte. Com a devida vênia, mas parece-me intuitivo que, na espécie, para autorizar a pensão por morte a ex-cônjuge, seria requisito imprescindível a confirmação da obrigação alimentar instituída, todavia, o agravante nada esclarece quanto a isso. De mais a mais, não se verifica perigo de dano ao erário, pois a pensão por morte, como bem salientou o d. Juízo a quo, será dividida entre a terceira pessoa com quem fora reconhecida a união e estável e a agravada, ex-esposa. Neste contexto, falece legitimidade ao agravante pleitear direito de terceira pessoa beneficiária da pensão. De outro lado, trata-se de obrigação de natureza alimentar, cujo perigo de dano inverso é patente. Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis ao pedido de efeito suspensivo vindicado, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator